Tribunal: STF
Processo: HC 198777
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 600.187/RS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão.
    2. No caso, conforme explicitado pela Corte local, ‘a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão (fl. 268), bem ainda houve a publicação da Nota de Expediente no Diário da Justiça Eletrônico’. Essa circunstância, portanto, impede o reconhecimento de eventual argumentação de nulidade, de acordo com o princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.
    3. Agravo regimental não provido” (pág. 2 do doc. eletrônico 7).
    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul “acolheu o apelo da acusação, para condená-lo também pelo 1.º fato narrado na denúncia e no sentido de afastar a forma tentada (reconhecida na sentença) quanto ao 2.º fato, passando a considerar ambos os crimes consumados […]. Foi redimensionada a pena para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão” (págs. 1-2 da petição inicial; grifos no original). 
    Relata, em seguida, que o “condenado não foi intimado pessoalmente da decisão condenatória (exarada no acórdão)” e, portanto, “operou-se o trânsito em julgado e iniciou-se a execução da pena” (pág. 2 da petição inicial; grifos no original).
    Sustenta, por conseguinte, que, “apesar de não haver previsão legal a respeito da obrigatoriedade da intimação pessoal do acórdão, tal fato é decorrência da melhor interpretação do princípio do contraditório e da ampla defesa”, quanto mais no caso sob exame, “em que não houve a interposição dos recursos adequados para discutir questões que desrespeitaram dispositivos infraconstitucionais e constitucionais e, principalmente, a parte do acórdão que reformou a decisão de primeiro grau, agravando a situação do acusado” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Menciona em abono à tese defendida o HC 185.051/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma desta Suprema Corte recentemente (págs. 4-5 da petição inicial). 
    Entende, por fim, que “não se pode concordar […] com a justificativa segundo a qual a nulidade não deve ser reconhecida com base no serôdio e ultrapassado princípio napoleônico pas de nulité sans grief […]”. Isso porque acredita que o “prejuízo é de evidência solar, na medida em que se encontra o réu condenado, com trânsito em julgado, cumprindo pena, sem que a ele tenha sido facultada pessoalmente a possibilidade de recorrer aos tribunais superiores, se quisesse” (pág. 9 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para que seja anulado o trânsito em julgado e reaberto o prazo para a interposição dos recursos especial e extraordinário” (pág. 10 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça examinou a matéria, destacando os seguintes aspectos processuais havidos em segundo grau de jurisdição:
    “Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
    Acerca do tema, assim se manifestou o Tribunal de origem:
    ‘Especificamente quanto ao fato de o requerente não ter sido intimado pessoalmente do acórdão, que, com base no recurso do Ministério Público, reformou parte da sentença, aumentando-lhe a pena fixada em face do afastamento da minorante genérica da tentativa, não há falar em nulidade, porquanto ausente previsão legal ou ainda afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
    Vale observar que a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão (fl. 268), bem ainda houve a publicação da Nota de Expediente no Diário da Justiça Eletrônico (fl. 269) (fl. 16, grifei).
    Reitero que, consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância. Por conseguinte, nos termos da jurisprudência desta Corte, o paciente com advogado constituído, devidamente citado a fim de responder à ação penal e absolvido em primeiro grau, não detém a prerrogativa de ser intimado pessoalmente do acórdão.
    […]
    No caso, conforme bem explicitado pela Corte local, ‘a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente do acórdão (fl. 268), bem ainda houve a publicação da Nota de Expediente no Diário da Justiça Eletrônico’. Essa circunstância, portanto, impede o reconhecimento de eventual argumentação de nulidade, de acordo com o princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.
    […]
    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada” (págs. 2-5 do doc. eletrônico 7; grifos no original).
    Vê-se que somente a Defensoria Pública foi regularmente intimada pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, conforme destacado pelo Tribunal de Justiça local e pelo STJ. Por outro lado, não houve intimação pessoal do réu para, caso quisesse, apresentar recursos especial e extraordinário, o que obstaria o trânsito em julgado da sua condenação.
    Não desconheço o entendimento firmado por esta Suprema Corte sobre a desnecessidade de intimação pessoal do réu de acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, bastando a sua publicação na imprensa oficial, tal como decidiram os Tribunais antecedentes. Menciono, a propósito, alguns precedentes proferidos por ambas as Turmas do STF, um, inclusive, de minha relatoria:
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo . Intimação pessoal do réu e de seu defensor da sentença e do acórdão condenatório. Nulidade inexistente. Ausência de prejuízo. Intimação, ademais, que na segunda instância se aperfeiçoa mediante simples intimação pela imprensa oficial. […]. 2. Intimação do réu e de seu defensor do acórdão da apelação mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. […]” (HC 101.643/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PARA RECORRER DO ACORDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 392 DO CPP. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. ORDEM DENEGADA. […] II – O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não de acórdão proferido no julgamento de apelação. Precedentes. III – Os autos dão conta de que se tratava de réu solto com patrono constituído e que não houve qualquer renúncia desse advogado, sendo desnecessária a intimação do paciente para constituir novo defensor, uma vez que cabe à defesa técnica analisar a conveniência e a viabilidade na interposição dos recursos especial e extraordinário. IV – Ordem denegada” (HC 114.107/DF, de minha relatoria).
    “AÇÃO PENAL. Sentença. Acórdão. Intimação do réu. Realização mediante publicação do dispositivo do acórdão no Diário Oficial. Ato válido. Desnecessidade de intimação pessoal do réu e do defensor constituído. Exigência só pertinente à intimação da sentença de primeiro grau. HC denegado. Inteligência do art. 392 do CPP. Precedentes. A exigência de intimação pessoal, a que se refere o art. 392 do Código de Processo Penal, só se aplica em relação à sentença de primeira instância, não a acórdão” (HC 81.691/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO: JULGAMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO DOS RÉUS E SEU DEFENSOR PELA IMPRENSA OFICIAL: VALIDADE (ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). […] 1. A intimação pessoal ao réu é exigível apenas quando se trate de sentença condenatória de 1º grau (art. 392, I, do Código de Processo Penal). Não, assim, quando se cuide de acórdão, que, julgando apelações da Defesa e do Ministério Público, provê, em parte, apenas o recurso deste último, para condenar um dos réus e aumentar a condenação do outro, como ocorreu no caso. […] 4. ‘H.C.’ indeferido” (HC 75.536/MG, Rel. Min. Sydney Sanches).
    Porém, depois de refletir com mais profundidade sobre o tema, especialmente a partir do julgamento proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC 185.051/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, entendo que a intimação apenas da Defensoria, em processos nos quais é dado provimento a recurso do Ministério Público para piorar substancialmente a situação jurídico-penal do acusado, a intimação pessoal deste também era providência inafastável para dar-se efetividade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Veja-se a ementa desse precedente:
    “’HABEAS CORPUS’ – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA – INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A RESPEITO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PACIENTE INTIMADO, PESSOALMENTE, APENAS QUANTO À SUA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE TRANSGRESSÃO A PRERROGATIVA FUNDAMENTAL DO RÉU CONDENADO (CF, ART. 5º, LV) – O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DOS ACUSADOS E INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAQUELE CONTRA QUEM SE INSTAURARAM ATOS DE ‘PERSECUTIO CRIMINIS’ – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – O DIREITO DE RECORRER COMO CLÁUSULA INERENTE AO ‘DUE PROCESS OF LAW’ – OFENSA, QUANTO A TAL PRERROGATIVA, A GARANTIA ASSEGURADA POR PACTOS INTERNACIONAIS, EM TEMA DE PERSECUÇÃO PENAL, A QUALQUER PESSOA: A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (ARTIGO 8, n. 2, ‘H’) E O PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (ARTIGO 9, n. 4) – A QUESTÃO DA POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS (NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER SUPRALEGAL?) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONFEREM A ESSES DIPLOMAS INTERNACIONAIS A CONDIÇÃO DE SUPRALEGALIDADE – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) QUE ATRIBUI QUALIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL, INCLUSIVE COM APOIO NA NOÇÃO CONCEITUAL DE BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE, A TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS SUBSCRITOS PELO BRASIL OU A QUE O ESTADO BRASILEIRO HAJA ADERIDO – ‘PACTA SUNT SERVANDA’ (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, ARTIGO 26) – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PRECEDENTES – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO” (HC 185.051/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).
    Conforme ressaltou o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto proferido nesse julgado, 
    “[...] a falta de intimação pessoal do paciente patrocinado pela Defensoria Pública, que não possui uma relação mais próxima e direta com seus assistidos, como ocorre com os advogados constituídos, afronta o devido processo legal, mais especificamente nas vertentes do contraditório e da ampla defesa, pois é razoável concluir que o paciente pode não ter tomado ciência da intimação pela imprensa oficial, o que lhe retirou a oportunidade de decidir se iria interpor ou não os recursos pertinentes”. 
    Em situações semelhantes, anoto que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal reconheceram a afronta ao devido processo legal em situações em que ocorreu o trânsito em julgado sem a interposição de recursos, quando somente o defensor dativo fora intimado do acórdão condenatório que reformara sentença absolutória. Veja-se: 
    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade, ao argumento de que somente o defensor dativo fora intimado do acórdão condenatório que reformara sentença absolutória, não tendo interposto qualquer recurso, o que permitiu o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo. Ocorrência. 3. Afronta ao devido processo legal. 4. Superação da restrição sumular 691. 5. Ordem concedida para anular o trânsito em julgado do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na Apelação de n. 0462482-6, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recursos” (HC 105.298/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “INTIMAÇÃO – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – DUPLICIDADE – DEFENSOR DATIVO E RÉU – AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA. Ainda que se trate de réu em liberdade, atuando defensor dativo, incumbe a dupla intimação pessoal – do defensor e do réu. Concretude maior do disposto nos artigos 261, 263 e 392 do Código de Processo Penal, no que consagram o direito de defesa.” (RHC 86.318/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 
    Mutatis mutandis, o mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso sob exame, por tratar-se de ato processual sem o qual fica o réu impedido de interpor o recurso cabível e, por consequência, realizar a sua ampla defesa, nos termos constitucionalmente previstos. 
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, concedo a ordem para anular o trânsito em julgado da condenação e determinar que o réu seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação para, querendo, interpor os recursos cabíveis.
    Considerando, ainda, a decisão proferida pelo Plenário do STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF e 44/DF, concedo ao paciente o direito de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5°, LVII, da CF e art. 283 do CPP), salvo se por outro motivo estiver preso ou houver real necessidade da decretação de prisão preventiva (art. 312 do CPP).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator